Tribunal: TJBA
Processo: 8001910-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001910-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JOSE EVILASIO GOMES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
VITO LEAL PETRUCCI, PACELLI DA ROCHA MARTINS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO PARCIALMENTE NULA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana, que rejeitou os embargos de declaração opostos com a decisão que acolheu exceção de pré-executividade manejada por José Evilásio Gomes de Almeida no cumprimento de sentença nº 0009689-95.2009.8.05.0080. A decisão reconheceu a nulidade parcial da execução promovida pelo banco, determinando a compensação de valores e o levantamento de quantia depositada em juízo. Ainda, condenou o banco ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Delimita-se a controvérsia à validade da execução de multa por descumprimento de tutela antecipada, à legalidade do levantamento de valores pelo exequente e à caracterização da litigância de má-fé pelo banco agravante.

III. Razões de decidir

3.
A multa fixada liminarmente no valor diário de R$ 100,00, com base em decisão da qual o banco foi pessoalmente intimado, é válida e eficaz.

4.
A majoração da multa para R$ 200,00, imposta na sentença, foi afastada pelo STJ por ausência de intimação pessoal prévia, tornando-se inexigível.

5.
O valor de R$ 276.863,15 executado refere-se exclusivamente à multa original, aplicável por 2.194 dias de descumprimento, não subsistindo a alegação de inexistência de título executivo.

6.
O levantamento de valor a maior (R$ 6.857,71) foi reconhecido e compensado com valores depositados pelo executado, conforme sentença.

7.
A conduta do banco caracteriza má-fé processual, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC.

8.
Quanto à proposta de quitação do contrato no valor de R$ 11.092,40, a aceitação pelo exequente foi tempestiva e válida, inexistindo comunicação formal da revogação pelo proponente, atraindo a incidência do art. 427 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A execução da multa por descumprimento de decisão liminar é válida se comprovada a intimação pessoal do devedor.
2. A majoração da multa fixada em sentença sem prévia intimação pessoal do devedor é inexigível, nos termos da jurisprudência do STJ.
3. A tentativa de execução de valor reconhecidamente indevido, contrariando decisão transitada em julgado, caracteriza litigância de má-fé.
4. Aceita a proposta de quitação pelo credor, e não havendo revogação tempestiva e formal pelo proponente, opera-se a vinculação do ofertante, nos termos do art. 427 do Código Civil."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8001910-37.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante,
BANCO VOTORANTIM S.A
,

e Agravado, JOSE EVILASIO GOMES DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHEC
ER

E

NEGAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça